Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711704-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOELITO LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ocorre a preclusão lógica quando a parte pratica ato incompatível com outro anteriormente efetuado no processo, tornando-os contraditórios entre si. 2. Constatado nos autos que a parte recorrente cumpriu a obrigação que lhe foi imposta sem qualquer resistência, mesmo sabendo que tramitava agravo de instrumento com a finalidade de obter a restituição do prazo recursal, incabível o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão lógica. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 17, sustentando que não se deve declarar a perda superveniente do interesse de agir, em decorrência de prolação de sentença, extinguindo o feito, quando a questão discutida em sede de agravo de instrumento se mostra idônea à desconstituição do julgado combatido, restando assim, precária a satisfação da obrigação; b) artigo 1.000, ao argumento de que, na espécie, o depósito judicial dos valores perseguidos somente foi efetivado em razão de determinação contida na decisão impugnada por meio de agravo de instrumento em que não houve a concessão de efeito suspensivo, razão pela qual defende que não há que se falar em cumprimento espontâneo da obrigação; c) artigo 1.021, afirmando a impossibilidade de aplicação automática de multa no caso de agravo interno meramente inadmissível ou improcedente, como na espécie. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses acima descritas, nas alíneas “b” e “c”. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 100 da Constituição Federal, arguindo a possibilidade de que seja reconhecida, de ofício, a nulidade da decisão que determinou a adoção de providências para o imediato pagamento de valores devidos pela fazenda pública, fora do rito dos precatórios, em situação não contemplada na tese firmada em repercussão geral reconhecida no RE 553.710/DF II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange à suposta violação ao artigo 17 do Código Civil, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/4/2020). Ademais, o óbice ora mencionado impede o trâmite do recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1252130 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029